Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-92.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708600-92.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ELANE MELO SALES DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. A parte executada/apelada, em que pese não localizada para fins de citação, habilitou-se nos autos de origem por meio da Defensoria Pública (ID no 67238761). 2. A fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, intime-se a apelada Elane Melo Sales, por intermédio da Defensoria Pública, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões à apelação de ID no 67238838 (CPC, art. 1.010, § 1o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO